Tribunal: STF
Processo: HC 84976
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA IDOSO.
   TRANSAÇÃO PENAL. NÃO-CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
   NÃO-COMETIMENTO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
A jurisprudência
   deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o
   descumprimento da transação penal a que alude o art. 76 da Lei nº
   9.099/95 gera a submissão do processo ao seu estado anterior,
   oportunizando-se ao Ministério Público a propositura da ação
   penal e ao Juízo o recebimento da peça acusatória. Não há que se
   cogitar, portanto, da propositura de nova ação criminal, desta
   feita por ofensa ao art. 330 do CP.
Ordem concedida para
   determinar o trancamento da ação penal pelo crime de
   desobediência.